Tribunal: TJES
Processo: 0000439-22.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-22.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000439-22.2024.8.08.0050

APELANTE: ÍCARO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 329, caput, do Código Penal.

A defesa alegou nulidades na obtenção da prova (ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia e violência policial). No mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de resistência, bem como redimensionamento da pena e aplicação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial e na cadeia de custódia da arma apreendida;
(ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de resistência;
(iii) saber se a pena aplicada deve ser redimensionada, com eventual reconhecimento de atenuantes, afastamento de circunstâncias judiciais negativas e modificação do regime inicial.

III. Razões de decidir

A busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita evidenciada pela fuga do réu ao avistar a viatura, comportamento compatível com o porte ilícito de arma, conforme jurisprudência consolidada.

Inexistência de nulidade por quebra da cadeia de custódia da arma apreendida, devidamente periciada e lacrada, sendo irrelevante o disparo a seco para fins de segurança, ausente prejuízo à defesa.

Alegações de violência policial não corroboradas pelas provas dos autos, sendo as lesões compatíveis com a dinâmica da fuga.

Ausência de prova suficiente de que o réu tenha efetuado disparos contra os policiais, sendo apreendidas todas as munições intactas. Aplicação do princípio do in dubio pro reo e absolvição pelo crime de resistência.

Redução da pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime por configurar bis in idem, e compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de resistência (art. 329, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e redimensionar a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) para 02 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a busca pessoal quando fundada na fuga injustificada e comportamento suspeito do agente, nos termos do art. 244 do CPP.
2. A ausência de disparos e a contradição entre a prova técnica e testemunhal impõem a absolvição por resistência, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime de porte de arma com base em elementos típicos configura bis in idem e deve ser afastada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 386, VII; CP, art. 329; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2015; STJ, Súmula 607; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000439-22.2024.8.08.0050

APELANTE: ÍCARO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ÍCARO OLIVEIRA DOS SANTOS em face da r. Sentença (ID 16436444) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 16436444), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, e art. 329, "caput", do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 16436465), o recorrente alega, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem a devida “fundada suspeita”, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, sustentando ainda a nulidade por quebra da cadeia de custódia da arma apreendida e a nulidade das provas obtidas mediante violência policial. No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de resistência, tipificado no artigo 329, do Código Penal, sob o argumento de insuficiência probatória e contradição entre a prova pericial e testemunhal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16436468, o Ministério Público defende a licitude da abordagem policial, afirmando que os agentes agiram diante de fundada suspeita em razão da tentativa de fuga e comportamento suspeito do recorrente, bem como pelo conhecimento prévio de seu envolvimento criminal. Rechaça a alegação de quebra da cadeia de custódia e agressão policial, sustentando a validade das provas colhidas. Quanto ao mérito, afirma estar devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e resistência, mantendo-se incólume a condenação, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de ID 16549733, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a regularidade da busca pessoal com base na fundada suspeita, a legalidade da prova produzida e a suficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados. Sustenta, por fim, que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...) Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 14 de agosto de 2024, por volta de 01h17min, na Rua Pernambuco do bairro Arlindo Vilaschi, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, portava arma de fogo de uso restrito em desacordo com determinação legal, bem como resistiu violentamente ordem emanada por agentes públicos.

Infere-se dos autos, que durante o patrulhamento tático motorizado no bairro Arlindo Vilaschi, a equipe da Força Tática da Polícia Militar avistou um indivíduo de camisa verde, posteriormente identificado como o ora denunciado que, ao visualizar a guarnição, passou a empreender fuga, razão pela qual foi emanada a ordem de parada.

Ato contínuo, além de desobedecer a ordem, o denunciado passou a resistir de forma violenta à mesma, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que repeliram a injusta agressão. Durante a fuga, o denunciado, que já portava a arma de fogo, acabou caindo e foi detido pelos agentes, que apreenderam com Ícaro uma submetralhadora de fabricação artesanal, com um carregador com 10 munições intactas de calibre 380, bem como um telefone samsung prata.

Diante do flagrante delito, o denunciado foi encaminhado à Autoridade Policial, onde utilizou do seu direito constitucional ao silêncio
.
(...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.
14, “caput”, da Lei nº 10.826/03, e 329, do
Código Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa suscita, prefacialmente, a nulidade das provas obtidas, sustentando a ilicitude da abordagem policial por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP), a quebra da cadeia de custódia da prova material e a ocorrência de violência policial no ato da prisão.

Razão não lhe assiste.

No que tange à
legalidade da busca pessoal
, compulsando os autos, verifica-se que a ação policial não se baseou em mero subjetivismo ou preconceito. Os agentes públicos relataram, de forma uníssona, que o apelante, ao avistar a guarnição, apresentou comportamento objetivamente suspeito — caminhando de forma acelerada com a mão na cintura — e, ato contínuo, empreendeu fuga ao receber a voz de abordagem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa quanto ao
standard
probatório para a busca pessoal, reconhece que a fuga do indivíduo ao avistar o policiamento, aliada a gestos indicativos de porte de arma (mão na cintura) e ao conhecimento prévio da guarnição sobre o envolvimento do agente em ilícitos, constitui elemento concreto de "fundada suspeita". Não se trata, portanto, de
fishing expedition
, mas de reação policial a uma flagrante conduta de evasão, o que legitima a atuação estatal e a consequente apreensão do armamento.

Igualmente, não prospera a alegação de
quebra da cadeia de custódia
sob o argumento de manipulação da arma ("disparos a seco"). Ainda que o Boletim de Ocorrência mencione tal procedimento para verificação de segurança ou funcionamento preliminar, tal fato, por si só, não tem o condão de anular a materialidade do delito de porte.

A arma foi devidamente apreendida, lacrada e submetida à perícia oficial (Laudo de Eficiência de Arma de Fogo - Id. 16435912), que atestou sua potencialidade lesiva. A eventual verificação mecânica pelos policiais não altera a natureza do objeto ilícito apreendido em poder do réu, não havendo demonstração de prejuízo à Defesa ou de adulteração que comprometesse a identificação do artefato, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Por fim, quanto à alegada
violência policial
, as provas dos autos não corroboram a versão defensiva de tortura ou agressão gratuita. As lesões apresentadas pelo réu e documentadas fotograficamente são perfeitamente compatíveis com a dinâmica da fuga empreendida em terreno irregular e a consequente queda narrada pelos milicianos. Ademais, a ausência de laudo de corpo de delito atestando agressões incompatíveis com a resistência à prisão enfraquece a tese defensiva, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não elidida por prova em contrário.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Passo agora à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram cabalmente demonstradas. O Auto de Apreensão e o Laudo Pericial confirmam a eficiência do armamento. Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou portar a arma de fogo, alegando que o fazia para defesa pessoal. Tal confissão encontra-se em perfeita harmonia com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Portanto, a condenação pelo art. 14, da Lei nº 10.826/03, é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Noutro giro, quanto ao delito de resistência, a análise minuciosa do conjunto probatório revela fragilidade insanável para a manutenção do édito condenatório.

A denúncia imputou ao réu a prática de resistência mediante violência, consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Os policiais militares, em juízo, afirmaram que houve troca de tiros. Contudo, a prova técnica coligida aos autos contradiz frontalmente essa dinâmica.

O Laudo Pericial atestou que a arma de fogo foi apreendida com um carregador contendo
10 (dez) munições intactas
. O réu, em seu interrogatório, foi categórico ao afirmar que possuía apenas essas 10 munições e que não efetuou qualquer disparo, justamente porque todas as munições permaneceram intactas.

Ora, se o apelante afirma que a arma possuía apenas 10 munições, o Laudo de Apreensão declara que foram apreendidos apenas 10 munições intactas, e não foram encontrados estojos deflagrados compatíveis com a arma do réu no local, torna-se materialmente inverossímil a tese de que ele tenha efetuado disparos.

Ademais, os próprios policiais militares, quando inquiridos, não souberam precisar se foi efetuado um ou mais disparos pelo réu, demonstrando incerteza quanto à origem dos estampidos ouvidos no calor da perseguição,
ou mesmo se foram efetuados pelo apelante
.

A condenação criminal exige certeza. Havendo contradição entre a prova testemunhal e a prova pericial objetiva, e existindo dúvida razoável sobre a efetiva prática de violência (disparos) pelo réu, imperiosa é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A mera fuga, sem violência ou ameaça comprovada, não configura o tipo penal do art. 329, do Código Penal.

Dessa forma, entendo que o apelante deve ser absolvido da prática do crime de resistência, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo, agora à analise da dosimetria do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Na
primeira fase
, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime sob o fundamento de que o réu "
portava arma de fogo municiada em via pública, o que representa perigo ao convívio coletivo
".

Tal fundamentação, contudo, revela-se inidônea. O fato de a arma estar municiada e ser portada em via pública são circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal de porte ilegal de arma de fogo (crime de perigo abstrato e de mera conduta).

Utilizar elementos constitutivos do tipo para exasperar a pena-base configura indevido
bis in idem
. Assim,
afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime
, tornando-a neutra.

Mantenho, todavia, a valoração negativa dos maus antecedentes, devidamente comprovados por condenação transitada em julgado distinta daquela utilizada para reincidência.

Deste modo, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
segunda fase
, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, em razão da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver
o apelante da prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
manter
a condenação
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03), contudo redimensionando a pena para fixar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.